Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021865-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSY ANDREIA SANTES - CPF: 916.434.499-15 (APELANTE), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1021865-63.2017.8.11.0041

APELANTE: ROSY ANDREIA SANTES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – DECISÃO
CITRA PETITA
– CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO CREDOR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O LEILÃO – DESCABIMENTO – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INÉRCIA DA MUTUÁRIA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL – INOCORRÊNCIA – SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Uma vez consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia fiduciária em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, não há falar-se em nulidade do leilão extrajudicial, pois o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida.

Não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar

ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos.

O sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade.

Não prospera a pretensão recursal quanto ao pedido de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor indenizatório, pois já fixado no patamar mínimo previsto 85, §2o, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROSY ANDREIA SANTES

na
Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão Contratual e Anulatória de Leilão Extrajudicial
ajuizada em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, argui que a sentença é
citra petita
, ao argumento de que os apelantes requereram tacitamente a revisão das cláusulas contratuais e dos juros incidentes no contrato, inclusive aplicabilidade do sistema de amortização a juros simples em vez do sistema SAC.

Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de perícia técnica para aferir os juros abusivos.

No mérito, defende a nulidade da arrematação do bem objeto da lide, ao argumento de que não houve intimação pessoal da devedora fiduciante sobre a data, hora e local dos leilões extrajudiciais, em ofensa ao artigo 27, § 2-A da Lei no 9.514/1997.

Aduz que como não foi devidamente intimada dos leilões extrajudiciais, também é nula a consolidação da propriedade em favor do banco.

No mais, tece longas argumentações sobre a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, bem como se insurge quanto aos honorários advocatícios, requerendo a redução da verba para 1% do valor atualizado da causa, considerando a situação de miserabilidade da apelante.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte recorrida suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a autora apresentou recurso genérico, repetindo os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os argumentos da sentença. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 141642711).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE VIOALAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de motivação e violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente apresentou recurso genérico, repetindo os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os argumentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na petição inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO (PRELIMINAR DE DECISÃO
CITRA PETITA
)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de decisão
citra petita
, em razão da não apreciação do pedido tácito de revisão das cláusulas contratuais e dos juros incidentes no contrato confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui o apelante nulidade por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento do feito sem a realização de perícia técnica para aferir os juros abusivos.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

-

M É R I T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 141640665) que a autora, ora apelante, em de 12 de agosto de 2014, aderiu ao contrato de financiamento no 073852230010445, junto ao banco requerido/apelado, para aquisição de imóvel com alienação fiduciária.

Foi concedido crédito no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), em 420 parcelas, com juros calculados pelo SAC, a um custo nominal de 0.78% a.m. e 9.39% a.a., Custo Efetivo Total – CET (anual) de 11,20%, resultando numa parcela de R$ 1.397,97 (mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), com vencimento da primeira parcela em 07/05/2015 e da última em 07/05/2050.

Segundo a autora, a projeção da dívida (420 X R$ 1397,97) resultará numa exorbitante dívida de R$ 587.147,40 (quinhentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos), sem incluir a correção monetária desse período, com real possibilidade de juros capitalizados no contrato.

Narra que com apenas três parcelas em atraso, o requerido deu início às cobranças coercitivas e a autora tomou conhecimento através de terceiros que o imóvel estava indo a leilão extrajudicial.

Sob a alegação de que o banco deixou de cientificá-la sobre o leilão, que o imóvel foi arrematado a preço vil, bem como que estava sendo cobrados taxas e juros abusivos, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, consoante documentos constantes no ID 143388165.

A apelante defende a nulidade da arrematação do bem objeto da lide e, via de consequência, da consolidação da propriedade em favor do banco, ao argumento de que não houve intimação pessoal da devedora fiduciante sobre a data, hora e local dos leilões extrajudiciais, em ofensa ao artigo 27, § 2-A da Lei no 9.514/1997.

Todavia, não prospera a pretensão recursal.

Primeiro, porque a própria autora confessa encontrar-se inadimplente com o contrato de financiamento, o qual contém cláusula expressa acerca da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor em caso de não pagamento pelo devedor.

Neste particular, insta salientar que consta da matrícula do imóvel em questão averbação da consolidação da propriedade em favor do banco credor em 06/03/2017, após o decurso do prazo para a devedora pagar a dívida, cuja intimação ocorreu em 06/12/2016, conforme se verifica abaixo:

Portanto, ficou demonstrado nos autos que, diante da inadimplência da apelante, foi efetuada a sua intimação, por meio do competente Registro de Imóveis, para purgação da mora, conforme exige o artigo 26 da Lei n. 9.514/97 e, devido a sua inércia, foi procedida a averbação na matrícula do bem acerca da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Logo, uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do banco credor em razão do inadimplemento da mutuária, que, devidamente intimada para purgar a mora, quedou-se inerte, o proprietário é livre para dispor do bem a fim de satisfazer a dívida.

Ora, não se pode admitir que um devedor fiduciante, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo de sua oportunidade para, depois de consumado o ato fatal, venha manejar uma ação anulatória, não exatamente para que lhe seja devolvida uma oportunidade suprimida, mas, contrário, obter, de forma espúria, uma sobrevida em detrimento do terceiro de boa-fé que desembolsou integralmente o valor da arrematação e, ainda assim, poderia ficar privado de suas prerrogativas de dono por anos e anos.

Aliás, no caso sequer vislumbra-se interesse processual na tutela revisional do contrato havido entre as partes, o qual é considerado findo pela consolidação da propriedade fiduciária resolúvel do bem dado em garantida fiduciária do negócio.

Ademais, ainda que se considere a subsistência do interesse de agir (revisional) – fundado na dicção do §4o do art.27 da Lei n. 9.514/97, segundo o qual, sobejando algum remanescente do valor da arrematação após a quitação do débito garantido, este saldo será entregue ao devedor fiduciante – não se verifica, no caso, razão à apelante.

Isto porque, segundo a devedora, deve ser aplicado no caso a teoria da onerosidade excessiva do contrato, argumentando na petição inicial que

ao projetar
a dívida (420 X R$ 1397,97) resultará numa exorbitante dívida de R$ 587.147,40 (quinhentos e oitenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e quarenta centavos).

Contudo, há de destacar que o sistema de amortização constante – SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LEGALIDADE - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC) - CABIMENTO.

- É admitida a capitalização de juros nos contratos de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, ou seja, a incidência de juros capitalizados.

- O sistema de amortização constante - SAC não implica juros compostos, tampouco configura abusividade
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0188.15.012022-1/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2022, publicação da súmula em 02/02/2022)

Ao contrário do que alega a autora, a prestação não é fixa até o final do financiamento. Embora o valor da dívida nas parcelas do financiamento se mantenha o mesmo até a sua quitação, o valor mensal dos juros decresce com o passar do tempo, fazendo com que as últimas prestações sejam inferiores às primeiras.

Sobre o assunto, a lição de José Dutra Vieira Sobrinho:

"
O SAC consiste em um plano de amortização de uma dívida em prestações periódicas, sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, dentro do conceito de termos vencidos, em que o valor de cada prestação é composto por uma parcela de juros e outra parcela de capital (amortização). Os valores das prestações são facilmente calculados. A parcela de capital é obtida dividindo-se o valor do empréstimo (ou financiamento) pelo número de prestações, enquanto o valor da parcela de juros é determinado multiplicando-se a taxa de juros pelo saldo devedor existente no período imediatamente anterior. Logo, não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo devedor, não há que se falar em anatocismo
". (
in
Matemática Financeira, 7a edição, São Paulo, Ed. Atlas, 2000, pág. 230)

Destarte, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação também quanto ao pedido revisional.

Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios p
ara 1% do valor atualizado da causa, considerando a sua situação de miserabilidade, uma vez que
a verba já foi
fixada no patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o, ambos do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita em favor da parte autora/apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022